Tribunal: TJBA
Processo: 8052068-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052068-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS ANGELO ALMEIDA DO NASCIMENTO Advogado(s): REBECA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS, LORENA SILVA DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESATIVAÇÃO DE CONTA. ATO UNILATERAL FUNDADO EM MEDIDA DE SEGURANÇA. APONTAMENTO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUTA DA PLATAFORMA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de recadastramento de motorista na plataforma Uber, após a desativação de sua conta por suposto envolvimento em ação penal. O Agravante alega ausência de justa causa para a medida, sustentando quebra de contratualidade e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a desativação da conta de motorista parceiro por plataforma de transporte por aplicativo, com fundamento em verificação de apontamento criminal extinto por abolitio criminis, à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da liberdade de contratar e da segurança dos usuários. III. RAZÕES DE DECIDIR A plataforma desativa a conta do motorista com base em medida de segurança após identificar, em verificação interna, a existência de apontamento criminal vinculado ao seu CPF, referente à contravenção penal de ameaça, posteriormente extinta pela revogação do art. 65 da LCP (Lei nº 14.132/2021). A conduta atribuída ao Agravante não foi considerada inexistente, mas apenas juridicamente irrelevante, diante da abolitio criminis, sendo legítimo que a plataforma considere o histórico comportamental do motorista para fins de preservação da segurança dos usuários. O direito à ampla defesa e ao contraditório foi garantido ao Agravante antes da efetivação da medida de desativação da conta, conforme documentação constante nos autos. A relação jurídica entre motorista e plataforma é de natureza contratual, regida por termos e condições previamente aceitos pelo usuário, não configurando relação de consumo. O princípio da autonomia privada autoriza a parte contratante a rescindir unilateralmente a avença, desde que respeitados os limites legais e contratuais, não se configurando violação à boa-fé objetiva no caso em análise. A existência de comunicação prévia e a justificativa de medida de cautela afastam a alegação de arbitrariedade ou abuso de direito por parte da plataforma. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido Tese de julgamento: É legítima a desativação de conta de motorista de aplicativo por ato unilateral da plataforma, com fundamento em medida de segurança decorrente de verificação de apontamento criminal, ainda que extinta a punibilidade por abolitio criminis. A relação jurídica entre motorista e plataforma não configura relação de consumo, sendo regida por contrato de prestação de serviços entre particulares. A autonomia privada garante à plataforma a faculdade de rescindir o vínculo contratual, desde que respeitados os princípios da boa-fé objetiva e da ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, LIV e LV; CC, arts. 421 e 422. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no acórdão analisado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8052068-96.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante CARLOS ANGELO ALMEIDA DO NASCIMENTO e como Agravado UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA